Tribunal: TJDFT
Processo: 0747876-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento às apelações interpostas pelas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e de contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões são meio de defesa da parte em relação à pretensão recursal da parte contrária e não são via adequada para formular pedido de reforma do julgado. Pedido em contrarrazões não conhecido.
4. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
6. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos que busca induzir em erro o julgador.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar rejeitada. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1682819 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.